Tribunal: TJBA
Processo: 8074069-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074069-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO FRANCISCO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RUSENBERG DE JESUS CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O Agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte renunciou a benefício legal e optou por não propor a ação no Juizado Especial, presumindo-se, assim, sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça a quem demonstrar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo.
O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
A parte agravante comprovou sua situação de insuficiência financeira por meio de documentos como declaração de hipossuficiência e históricos de crédito, expedidos pelo INSS e colacionados no ID 472831584 do processo referência.
Não foram apresentados nos autos elementos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para conceder o benefício da justiça gratuita.
"1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1651659, 07261523420218070003, Rel. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 09.12.2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8035162-02.2023.8.05.0000
, cujo Agravante é
GERALDO FRANCISCO DE JESUS SILVA
e Agravado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para
D
AR-LHE PROVIMENTO
, antes as razões expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA